Tribunal: TJBA
Processo: 8024043-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024043-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RUI MENEZES MOURA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. TERÇO DE FÉRIAS, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 163 DO STF. ANÁLISE À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VERBAS INCORPORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por RUI MENEZES MOURA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, que julgou improcedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidor público estadual quando a legislação local prevê a possibilidade de incorporação dessas parcelas aos proventos de aposentadoria, à luz do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 163 do STF estabelece que a incidência de contribuição previdenciária restringe-se às verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 4. A legislação do Estado da Bahia, notadamente a Lei nº 6.677/94, prevê a incorporabilidade de gratificações e adicionais, nos termos do art. 61, § 2º, e do art. 77, incluindo adicional noturno, adicional de insalubridade e serviço extraordinário. 5. O autor não demonstrou que os descontos previdenciários incidiram sobre parcelas excluídas da base de cálculo pela legislação estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 163 do STF aos servidores públicos estaduais depende da análise da legislação local quanto à incorporabilidade das verbas aos proventos de aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018 (Tema 163); TJBA, Apelação Cível nº 8133584-72.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 20.05.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8109120-81.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8024043-07.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante RUI MENEZES MOURA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)